Tribunal: TJSP
Processo: 1075144-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processual. Locação imobiliária. Sentença arbitral que deu por resolvido o contrato e determinou o despejo do inquilino do imóvel locado. Execução proposta pelo locador, para efetivação do despejo. Extinção do processo, com alusão ao art. 485, VI, do CPC, mediante consideração, pela MMa Juíza, da abusividade da convenção de arbitragem. Inadmissibilidade. Hipóteses de nulificação da sentença

Ementa:
Processual. Locação imobiliária. Sentença arbitral que deu por resolvido o contrato e determinou o despejo do inquilino do imóvel locado. Execução proposta pelo locador, para efetivação do despejo. Extinção do processo, com alusão ao art. 485, VI, do CPC, mediante consideração, pela MMa Juíza, da abusividade da convenção de arbitragem. Inadmissibilidade. Hipóteses de nulificação da sentença arbitral, à luz dos arts. 32 e 33 da Lei no 9.307/1996, que não comportam decisão de ofício, salvo em situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se insere a mera consideração da correlação de forças entre as partes. Arbitragem que não se pode dizer excluída em termos absolutos para casos como o dos autos. Necessidade de exame casuístico da validade da convenção de arbitragem, mediante provocação do interessado. Demanda de despejo, outrossim, que não é, no todo, executiva, senão, até a sentença de mérito, fruto de atividade cognitiva. Executiva lato sensu que é, apenas, a sentença propriamente dita, mas por peculiaridades relativas a seu cumprimento, não quanto aos atos preparatórios. Viabilidade material de processamento da fase cognitiva na esfera arbitral. Decreto terminativo afastado, para que seja processada a execução da sentença arbitral, sem prejuízo da apreciação, se o caso, de eventual impugnação. Decisão reformada para tal fim. Apelação do exequente provida.